Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740193-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN REIJANE CANTARINO AGRAVADO: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LILIAN REIJANE CANTARINO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de REGINALDO RICARDO OLIVEIRA (Processo no 0740164-54.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão dos atos expropriatórios do imóvel situado no “Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás/GO”, assim como na suspensão do Processo no 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento da demanda (ID no 211580672 do processo referência). Em que pese a formulação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, me resguardo em não analisar o referido pedido neste momento, tendo em vista a necessidade de manifestação das partes, com base no art. 10 do CPC, sobre a possível ocorrência de prescrição em relação ao ajuizamento da presente ação anulatória. Portanto, intimem-se as partes (agravante e agravado) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual ocorrência de prescrição quanto ao ajuizamento da ação anulatória. Ademais, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para imediata apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador